Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ADVERSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ SUPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente D.E.A.D, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01 O magistrado de origem, contudo, deixou de condenar em honorários advocatícios o ente público, uma vez que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública.
2. À luz de todas as mudanças trazidas pelas EC 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é possível se depreender que hoje, indiscutivelmente, todas as Defensorias Públicas fazem jus à autonomia funcional, administrativa e financeira. Portanto, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Nessa toada, como não são mais encaradas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão previsto no art. 381, do Código Civil.
3. No corrente ano de 2023, a Corte Constitucional confirmou o entendimento acima ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral e definiu as seguintes teses jurídicas: (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (ii) O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, no montante de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.